Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717710-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON ANTÔNIO FELIX DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702129-08.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar para determinar a inclusão das verbas referentes ao auxílio-moradia e ao complemento de soldo no cálculo da gratificação natalina. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por meio da decisão de ID 46620392. Contrarrazões apresentadas no ID 48759461 pela perda do objeto recursal. O Ministério Público se manifestou por meio do ID 49030840 pela não intervenção no feito. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 49033778, manifestando a ausência de interesse de se manifestar, conforme ID 49148625. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de ID 161983880, na qual restou analisada e decidida a matéria objeto do presente recurso. Assim, a prolação da sentença esgotou a matéria do Agravo de Instrumento, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 18:20:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador